Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708970-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COSTA E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME EMBARGADO: PAO PRIMA LTDA - ME D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 16327812) opostos por COSTA E SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME em face de Acórdão (ID 16061026) que deu provimento para, reformando a sentença, afastar a condenação imposta pelo Juízo sentenciante e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada PÃO PRIMA LTDA - ME para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020 19:35:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador